Tribunal: STF
Processo: HC 179735
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. GESTÃO FRAUDULENTA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
    1. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese. Nesse contexto, não verifico a arguida ilegalidade, uma vez que o indeferimento da produção probatória deu-se de forma fundamentada.
    2. ‘As diligências requeridas pela Defesa [...] foram indeferidas com fundamentação equilibrada e convincente, no sentido da impertinência e/ou desnecessidade da prova’ (REsp n. 1307166/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 6/9/2013), e infirmar tal entendimento, no intuito de se concluir pela necessidade ou não de produção da prova, é expediente defeso na angusta via do ‘habeas corpus’.
    3. Ordem denegada.”
    (HC 507.460/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Busca-se, na presente sede processual, seja concedida a “(...) ordem neste ‘habeas corpus’, para determinar a realização das diligências requeridas pela defesa e a suspensão de abertura de prazo para alegações finais até que o resultado das diligências seja acostado aos autos”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. PLEITO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO JUÍZO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    É que a discussão em torno da necessidade, ou não, da produção de determinada prova penal representa matéria que, por depender, essencialmente, da análise de quadro fático que nem sempre revela nitidez, constitui tema cujo exame não se comporta no âmbito estreito da ação de “habeas corpus”.
    Cabe acentuar, desse modo, que a verificação do acerto, ou não, das decisões exaradas pelas instâncias ordinárias – quanto ao reconhecimento da imprescindibilidade das diligências requeridas pela defesa – demandaria indevida incursão em matéria fático-probatória, situação essa incompatível com a via estreita deste remédio heroico.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão da parte ora impetrante, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova, o que se revela inadmissível – como anteriormente referido – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 96.820/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrada na jurisprudência desta Corte.
    3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do ‘habeas corpus’.”
    (HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “2. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas suficientes para processar  o Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do ‘habeas corpus’.”
    (HC 118.051/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento da solicitada oitiva de novas testemunhas se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes.”
    (HC 125.360/RJ, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ –  SUPOSTA NULIDADE DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA FORMULADOS PELA DEFESA  DO ACUSADO – ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E  PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – DECISÃO, ADEMAIS, QUE SE ENCONTRA ADEQUADAMENTE MOTIVADA – LEGITIMIDADE DESSE ATO DECISÓRIO – COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO JUIZ, QUE LHE PERMITE, A PARTIR DA AVALIAÇÃO CRITERIOSA QUANTO À CONVENIÊNCIA, UTILIDADE OU NECESSIDADE DA MEDIDA, ORDENAR, OU NÃO,  SEMPRE EM DECISÃO FUNDAMENTADA, A ADOÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO –  NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA – DOUTRINA – PRECEDENTES – AUSÊNCIA, AINDA,  DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RÉU – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    INADMISSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE ‘HABEAS CORPUS’
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
    INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VEICULADO EM DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA: HÍPOTESE DE INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
    – Inexiste qualquer nulidade no procedimento do Magistrado que indefere, motivadamente, pedido de produção de provas, pois, como se sabe, o juiz exerce, nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite, a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência, utilidade ou necessidade da medida, ordenar, ou não, sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório. Doutrina. Precedentes.”
    (RHC 138.119-AgR/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.).
    De outro lado, impõe-se considerar que o indeferimento do pedido de diligências requerido pelo acusado não se qualifica, no caso, como medida caracterizadora de cerceamento da defesa, eis que tal ato encontra suporte em decisão adequadamente motivada (CPP, art. 400, § 1º, na redação dada pela Lei nº 11.719/2008).
    É que o juiz exerce, nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite, a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência ou necessidade da medida, ordenar, ou não, sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório.
    Vale transcrever, no ponto, em face da pertinência de que se reveste, trecho do parecer do Ministério Público Federal, que a seguir reproduzo:
    “19. De fato, as diligências requeridas pela defesa do paciente afiguraram-se, pelo menos em parte, protelatórias.
    20. Primeiro, porque o fato que foi atribuído ao paciente ocorreu em dezembro de 2010, sendo certo que eventual análise dos Conselhos Deliberativo e Fiscal com relação à aquisição das debêntures – apontamento de irregularidade ou recomendação – necessariamente ocorreu no ano de 2011, sendo absolutamente inúteis à prova dos fatos as atas do exercício de 2012.
    21. Segundo, porque o Juízo já havia autorizado a requisição de documentos e informações à empresa Planner Trustee, que atuou como agente de custódia. Como se sabe, o agente de custódia age como intermediador da operação, passando por ele todos os recursos relativos à operação financeira, seja quando do momento da aquisição dos títulos, seja no momento do recebimento dos lucros.
    22. O agente de custódia é a instituição que se responsabiliza pela guarda e movimentação dos ativos financeiros dos seus clientes e que possui autorização legal para manter contas em nome de terceiros com o objetivo de atuar no mercado financeiro (Instrução CVM nº 542/2013).
    23. De modo que o deferimento da diligência requerida pela defesa do paciente somente traria aos autos as informações que dele já constavam, tendo em vista que todos os valores recebidos pela Postalis em decorrência da aquisição das debêntures foram intermediados pela Planner.
    24. O ‘Relatório Anual de demonstrações contábeis e atuariais’ da Postalis não traria nenhum dado adicional, sendo a diligência absolutamente desnecessária e protelatória.
    25. Daí o acerto da conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado, de que inexiste qualquer nulidade no procedimento do magistrado que dispensou, motivadamente, diligências indicadas pela defesa pois, como se sabe, o juiz exerce, nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite, a partir de  uma avaliação pessoal quanto à conveniência, utilidade ou necessidade da medida.
    26. As alegações dos Impetrantes não conseguiram desconstituir os fundamentos das decisões proferidas pelas instâncias de origem, que concluíram pela ausência de cerceamento ao direito de defesa, tal como se pode conferir pelos seguintes trechos da decisão impugnada, ‘in verbis’:
    ‘(...) Considerando o objetivo da defesa e pelas circunstâncias verificadas na audiência, constato que a expedição de ofício a PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA. (agente fiduciário da operação, atuante em favor dos debenturistas), com requisição de todas as informações armazenadas, inclusive acerca do vencimento antecipado dos títulos, contempla a prova que se pretende produzir, demandando menor complexidade, mormente considerando os esclarecimentos prestados pela testemunha VIVIANE RODRIGUES (…).
    Ainda, ressalto que o propósito de se identificar o fluxo total de recebíveis adimplidos, ao menos a ‘contrario sensu’, pode ser obtido a partir das informações a serem requisitadas pelo Juízo perante a PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA., consoante tópico ‘b’, sendo desnecessária prova pericial, pois não demanda conhecimento técnico específico.’
    27. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte que estabelece que ‘não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC nº 106.734/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/5/11).” (grifei)
    Esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte, cujo magistério jurisprudencial firmou orientação no sentido de que o indeferimento de produção de prova, desde que veiculado em decisão adequadamente fundamentada, não caracteriza medida configuradora de cerceamento de defesa (RTJ 174/903, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 69.575/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 83.578/RJ, Rel. Min. NELSON JOBIM – HC 100.988/RJ, Red. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER – HC 102.759/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA (…).
    Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de diligências requeridas pela defesa, se foram elas consideradas desnecessárias pelo órgão julgador a quem compete a avaliação da necessidade ou conveniência do procedimento então proposto.
    …...................................................................................................
    ‘Habeas corpus’ indeferido.”
    (HC 76.614/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei)
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. ARTIGO 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
    I – O deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente.
    II – É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
    III – Indeferimento devidamente fundamentado.
    IV – Inocorrência de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório ou às regras do sistema acusatório.
    V – Ordem denegada.”
    (HC 91.777/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “‘Habeas corpus’. Constitucional e processual penal. Indeferimento de perícia técnica pelo Juízo de 1º Grau. Alegação de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Constrangimento ilegal não caracterizado. Precedentes.
    1. A jurisprudência predominante desta Suprema Corte é no sentido de que ‘não constitui constrangimento ilegal a prolação de decisão de primeiro grau que, de maneira fundamentada, indefere pedido de produção de prova pericial’ (HC nº 91.121/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/2/08).
    2. No caso concreto, não parece estar eivada de ilegalidade flagrante a decisão do Juízo processante, que indeferiu o requerimento pericial da defesa. Muito pelo contrário, apresenta-se devidamente fundamentada na impertinência da prova requerida e por não ser concludente para o deslinde do caso.
    3. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 95.694/PR, Rel. Min. MENEZES DIREITO – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DILIGÊNCIA SOLICITADA PELA DEFESA – INDEFERIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO INDEFERIDO.
    – O indeferimento do pedido de diligência solicitada pela defesa, desde que veiculado em decisão adequadamente fundamentada, não traduz ofensa ao princípio constitucional do contraditório nem caracteriza medida configuradora de cerceamento de defesa. Doutrina. Precedentes.”
    (RHC 104.752/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “‘Habeas corpus’. Constitucional. Processual Penal. Crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Artigos 213 e 214 do Código Penal. Pedido de produção de prova formulado pela defesa. Requerimento motivadamente indeferido. Possibilidade. Alegado cerceamento de defesa não evidenciado. Precedentes. Ordem denegada.
    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC nº 106.734/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/5/11).
    2. Na espécie o pedido de provas requeridas pela defesa foi motivadamente indeferido pelo juízo de piso por entender serem elas meramente procrastinatórias.
    3. Nesse contexto, a presença de justificativa para a negativa de produção das provas requeridas pela defesa é o que basta para se denegar a ordem, uma vez que, na linha de precedentes, a via do ‘habeas corpus’ não abre passagem para se aferir o acerto ou desacerto daquela decisão.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 108.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Cumpre assinalar, neste ponto, que esse entendimento – sobre a possibilidade de o juiz indeferir diligências, desde que em decisão fundamentada, sem tal negativa configurar nulidade processual por cerceamento de defesa – encontra apoio no magistério da doutrina (EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER, “Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, p. 828/830, 4ª ed., 2012, Atlas; MARIA FERNANDA DE TOLEDO R. PODVAL e ROBERTO PODVAL, “Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, coordenado por Alberto Silva Franco e Rui Stoco, vol. 4/160-163, item n. 3.03, cap. V, 2ª ed., 2004, RT; FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. II/49, 14ª ed., 2012, Saraiva; DENILSON FEITOZA, “Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis”, p. 485, item n. 9.3, 6ª ed., 2009, Impetus; JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 576/577, item n. 499.3, 2ª ed., 1994, Atlas), valendo referir, por relevante, nesse mesmo sentido, a lição de MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA e JAYME WALMER DE FREITAS (“Código de Processo Penal Comentado”, p. 625/626, item n. 10, 2012, Saraiva):
    “10. Indeferimento de provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. O juiz deve cuidar para que as provas coligidas ao feito sejam úteis para descortinar os fatos articulados pelas partes. Dentro do espírito de aproximar o processo penal do processo civil, também aqui, inspirando-se no art. 130 do Código de Processo Civil e na Lei n. 9.099/95, atinente aos Juizados Cíveis e Criminais, arts. 33 e 81, a despeito do poder de produzir provas de ofício na busca da verdade real, o juiz tem a faculdade de indeferir determinadas provas.
    Será irrelevante a prova prescindível, desnecessária para o desvendamento do fato imputado ou para o fim a que se destina, tal como exigir prova pericial para descobrir de qual arma foi o disparo fatal no latrocínio, estando autor e coautor armados no local dos fatos, bem como em homicídio culposo, tendo o acusado confessado o crime, mostra-se irrelevante a realização de prova pericial no veículo.
    A prova deve ser tida por impertinente quando não guarda relação com o fato imputado, tal como, em sede de ‘habeas corpus’, o impetrante pretender discutir autoria e culpabilidade, quando é inviável a análise da prova produzida no remédio heroico.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão emanada de magistrado de primeiro grau e mantida tanto pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator